Tribunal: TJES
Processo: 0035241-08.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035241-08.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB

APELADO: ADROALDO NOBREGA FONSECA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
N°
0035241-08.2016.8.08.0024

A
P
EL
ANTE:
MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREV

APELA
DO:
ADROALDO NÓBREGA FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CLÁUSULAS. REAJUSTES SEM COMPROVAÇÃO ATUARIAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Massa Falida de Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB PREV contra sentença que, em ação de revisão contratual proposta por participante de plano de previdência privada, declarou a nulidade de cláusulas abusivas, reconheceu a ilegalidade de reajustes unilaterais aplicados ao contrato e condenou a ré à restituição dos valores pagos a maior, com incidência da Taxa Selic, além da fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
; (ii) estabelecer a ocorrência ou não de prescrição da pretensão de repetição de indébito; (iii) determinar a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de previdência privada; (iv) verificar a legalidade dos reajustes unilaterais promovidos pela entidade previdenciária sob o argumento de equilíbrio atuarial; (v) definir o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária aplicável; e (vi) examinar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença observa o princípio da congruência, pois se limita à análise da pretensão revisional e do pedido de repetição de indébito formulados na petição inicial, inexistindo julgamento extra petita.

A pretensão de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria e de repetição de indébito submete-se à prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 291 do STJ, não alcançando valores cobrados dentro dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Os contratos de previdência privada submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 563 do STJ.

Reajustes destinados à preservação do equilíbrio atuarial exigem demonstração técnica idônea e transparência, não se admitindo modificações unilaterais sem respaldo em cálculo atuarial comprovado.

Cláusulas que autorizam o fornecedor a alterar unilateralmente o contrato, impondo desvantagem exagerada ao consumidor, são nulas de pleno direito, nos termos do art. 51, IV e X, do CDC.

A ausência de prova técnica robusta acerca do alegado desequilíbrio atuarial impede a validação dos reajustes aplicados, impondo a restituição dos valores indevidamente cobrados.

Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, sendo este o marco adequado para recomposição do patrimônio do lesado.

O percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado diante da complexidade da causa, do tempo de tramitação do processo e do zelo profissional demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A interpretação lógico-sistemática da petição inicial afasta a alegação de julgamento
extra petita
quando a sentença se limita aos pedidos formulados.

A pretensão de repetição de indébito em contratos de previdência privada prescreve em cinco anos, alcançando apenas parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Reajustes unilaterais em planos de previdência privada somente são válidos quando precedidos de transparência e comprovação técnica atuarial idônea.

A ausência de prova do desequilíbrio atuarial torna abusiva a modificação unilateral do contrato e impõe a restituição dos valores pagos indevidamente.

Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e X; Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 291; STJ, Súmula 563.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N°
0035241-08.2016.8.08.0024

A
P
EL
ANTE:
MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREV

APELA
DO:
ADROALDO NÓBREGA FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

P
reliminar de nulidade da sentença por julgamento “extra petita”.

Senhor Presidente.
S
ustenta a apelante que a sentença teria extrapolado os limites da lide. Contudo, ao analisar a peça exordial e o dispositivo da sentença, verifico que o magistrado
a quo
se ateve estritamente à pretensão revisional e ao pedido de repetição de indébito decorrente da abusividade das cláusulas contratuais.

A interpretação lógico-sistemática da petição inicial permite ao julgador extrair o provimento adequado sem violar o princípio da congruência.

Ante o exposto, r
ejeito a preliminar.

É
como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

APELAÇÃO CÍVEL
N°
0035241-08.2016.8.08.0024

A
P
EL
ANTE:
MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREV

APELA
DO:
ADROALDO NÓBREGA FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme consta no relatório, trata-se de
apelação cível por meio da qual pretende a MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB PREV (ID 13917409), ver reformada a sentença (ID 13917407) que, em sede de ação de revisão contratual movida por ADROALDO N
Ó
BREGA FONSECA, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de cláusulas abusivas e condenar a ré à restituição de valores pagos a maior, com aplicação da Taxa Selic.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da s
úmula 291,
a pretensão de cobrança
de parcelas de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos.

No caso, observa-se que a ação foi ajuizada em 2016 e a pretensão de repetição de indébito deduzida na inicial refere-se a valores cobrados a partir de 2014, não havendo, portanto, que se falar em prescrição, eis que não houve pedido quanto ao período anterior ao quinquênio que precedeu a propositura da ação.

Noutra parte, a

questão

relativa à
legalidade da alteração unilateral do plano
de
previd
ência deve ser analisada à luz do Código de
Defesa do Consumidor, conforme
entendimento
sedimentado pela Súmula 563 do STJ.

Para o deslinde da controvérsia, importa salientar que, embora as entidades de previdência privada possam realizar reajustes para preservar o equilíbrio atuarial, tal medida deve ser precedida de transparência e demonstração técnica, mediante cálculo atuarial.

O conjunto probatório revela que a APLUB modificou índices de reajuste e prêmios sem prévia anuência ou transparência, impondo ao autor desvantagem exagerada.

Cláusulas que autorizam o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo do contrato
fora das hipótese
s
legalmente admitidas
são nulas de pleno direito (art. 51, IV e X, do CDC).

A
demais, a
alegação de desequilíbrio atuarial, desacompanhada de prova técnica robusta, não justifica o sacrifício dos direitos adquiridos pelo consumidor que adimpliu suas obrigações
ao longo de
mais de 3 (três)

décadas.

No caso dos autos, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do cálcul
o atuarial
ou a existência de previsão contratual clara para os índices aplicados.

A
ssim, a
manutenção da obrigação de fazer é imperativa para que o valor da contribuição e do benefício seja restabelecido aos parâmetros contratuais legítimos,
reconhecendo-se a
abusividade da alteração unilateral e o dever de restituir o indébito.

Tratando-se de responsabilidade contratual, a repetição de indébito decorrente de pagamentos indevidos deve ser corrigida monetariamente a partir de casa desembolso e sofrer a incidência de juros a contar da data da citação, nos termos do art. 405, do CC, a fim de recompor integralmente o patrimônio do lesado.

Quanto ao pedido de redução da verba honorária, mantenho o percentual de 20% fixado. O zelo profissional demonstrado pelos patronos do autor, a complexidade da causa e o longo tempo de tramitação (processo de 2016) justificam a fixação no patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
apenas para
determinar que os juros incidentes sobre o valor da condenação sejam aplicados a contar da data citação
, mantendo os demais termos da sentença.

Sem honorários recursais.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator